Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-12.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005600-12.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 103.428.421-53 (IMPETRANTE), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POSSÍVEL SANÇÃO DE DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SUPOSTA INSTAURAÇÃO DE VÁRIOS PADS EM RELAÇÃO AO MESMO ATO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE SUSPENSÃO ATÉ O FIM DO PROCEDIMENTO DO TCE – INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SÚMULA 592 DO STJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “O prazo prescricional inicia-se no dia do conhecimento do fato, sendo interrompido pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 da LC 207/2004.” N.U 1001806-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

2. Não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde a instauração do procedimento administrativo disciplinar que visa a apuração de ato que poderá resultar em demissão, não há que falar em prescrição.

3.
“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, situação não verificada nos autos.” (N.U 1015226-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

4. Nos termos da súmula 592 do STJ, “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

5. Se não foi demonstrado qualquer prejuízo da demora para a conclusão do processo administrativo, não há que falar em sua nulidade.

6.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

contra ato atribuído ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO
, objetivando a suspensão e extinção do Processo Administrativo Disciplinar 011/2017/CGE-COR, em trâmite na CGE/MT, ao argumento de que o fato se encontra prescrito e de que há duplicidade de investigação, com a continuação de outros 3 (três) PADS sobre os mesmos fatos.

O impetrante aduz que o não acolhimento das preliminares suscitadas no PAD, trata-se de ato manifestamente ilegal por parte da Controladoria, de forma que seus argumentos estão amparados pelo direito líquido e certo.

Anota que é Engenheiro Fiscal de Obras da SINFRA/MT há mais de 35 anos e, segundo a administração pública, o impetrante teria atestado e assinado notas fiscais relativas às medições realizadas pela Empresa Camargo Campos S/A Engenharia e Comércio, sem ter comparecido à obra para fiscalização, mesmo sendo responsável por esta. Acrescenta que a referida obra tratava-se de pavimentação de um trecho da Rodovia MT-313, Divisa MT/RO – Rondolândia – em uma extensão de 23,41 km.

Afirma que o PAD em questão nada mais é do que uma duplicidade investigativa, ao argumento de que foram iniciados 04 (quatro) Processos Administrativos Disciplinares para apurar o mesmo fato, sem conclusão final de nenhum deles, devendo este último ser extinto e arquivado pelo princípio do
non bis in idem
.

Ressalta, ainda, que o mesmo fato está sendo investigado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, no processo no 19.398-4/2014 e expõe que a seu ver, o período para propor o PAD já havia expirado há muito tempo, diante disso o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ao final, pugna pela concessão da segurança para extinguir e arquivar o processo Administrativo Disciplinar 011/2017/CGE-COR ou suspender o referido processo até o encontro de contas proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, não sendo esse o entendimento, declarar a nulidade de todos os atos praticados em vista à prescrição e, alternativamente, finalizar o processo com a aplicação no máximo de pena de perdão ou advertência.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora em id. 786754, em que defende a inexistência da prescrição e que não existem 4 (quatro) portarias como alegado, tratando-se da mesma portaria vestibular, somado ao fato de que a função atribuída ao TCE não abrange a tipificação de infrações administrativas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id.

128526667
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023